Tribunal: TJBA
Processo: 0000280-90.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0000280-90.2020.8.05.0248 COMARCA DE ORIGEM: SERRINHA PROCESSO DE 1º GRAU: 0000280-90.2020.8.05.0248 APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS DEFENSOR(A): CAMILA SILVEIRA LEITE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DAS VALORAÇÕES NEGATIVAS DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. REGIME FECHADO. CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Gabriel dos Santos contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 18 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa requereu a anulação do julgamento por alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o reconhecimento da legítima defesa, a desclassificação da conduta para lesão corporal, a redução da pena-base, a aplicação da fração máxima da tentativa e a isenção das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da legítima defesa; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o delito de lesão corporal; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais; e (v) definir a adequação da fração de redução pela tentativa e da condenação ao pagamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A anulação do julgamento fundada no art. 593, III, “d”, do CPP exige que o veredito seja absolutamente dissociado do conjunto probatório, hipótese não configurada quando a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo razoável nas provas produzidas. 4. Os depoimentos da vítima e das testemunhas confirmam que o réu foi retirado da festa de casamento, ameaçou a vítima, deixou o local, armou-se com uma faca e retornou para atacá-la, conferindo suporte à versão acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença. 5. A legítima defesa não se caracteriza quando o agente, após cessado o conflito, afasta-se do local, arma-se e retorna para agredir a vítima, evidenciando iniciativa ofensiva incompatível com atuação defensiva. 6. O dolo de matar pode ser extraído das circunstâncias concretas da ação, notadamente das ameaças prévias, do retorno armado ao local dos fatos, da utilização de arma branca potencialmente letal e da necessidade de intervenção de terceiros para impedir a continuidade das agressões. 7. A gravidade das lesões e a necessidade de atendimento médico emergencial reforçam a conclusão de que a conduta foi orientada pelo animus necandi, afastando a desclassificação para lesão corporal. 8. A culpabilidade revela maior reprovabilidade porque o agente deliberadamente buscou a arma e retornou ao local para concretizar as ameaças anteriormente proferidas, demonstrando intensidade do dolo e persistência criminosa superiores às inerentes ao tipo penal. 9. As circunstâncias do crime justificam valoração negativa diante da prática delitiva em ambiente com grande concentração de pessoas, durante festa de casamento, expondo terceiros a risco concreto e gerando intensa perturbação social. 10. As consequências do crime extrapolam aquelas normalmente inerentes ao homicídio tentado, em razão da intensa perda sanguínea, do desmaio da vítima, da necessidade de transferência hospitalar e da persistência de limitações físicas após os fatos. 11. A conduta social não pode ser negativada com base em circunstâncias que integram a própria dinâmica do delito, por não evidenciarem histórico desfavorável de convivência social. 12. A personalidade do agente não pode ser valorada negativamente com fundamento exclusivo em relato de episódio pretérito sem condenação definitiva ou suporte técnico apto a demonstrar traços permanentes de maior periculosidade. 13. A exclusão dos vetores conduta social e personalidade impõe o redimensionamento da pena-base, preservadas apenas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. 14. A redução da pena pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo adequada a fração mínima de 1/3 quando a conduta se aproxima significativamente da consumação do resultado morte. 15. A assistência pela Defensoria Pública não gera presunção absoluta de hipossuficiência econômica, cabendo ao Juízo da execução examinar eventual impossibilidade de pagamento das custas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: 1. A soberania dos veredictos impede a anulação da decisão do Tribunal do Júri quando a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo razoável no conjunto probatório. 2. Não se configura legítima defesa quando o agente se afasta do local do conflito, arma-se e retorna para atacar a vítima. 3. O animus necandi pode ser inferido das circunstâncias concretas da execução, especialmente das ameaças prévias, da utilização de arma potencialmente letal e da persistência da agressão. 4. A valoração negativa da conduta social exige elementos concretos relacionados à inserção do agente no meio social, não sendo suficiente a referência a fatos integrantes da própria infração penal. 5. A valoração negativa da personalidade demanda elementos técnicos ou probatórios seguros que evidenciem traços permanentes de maior periculosidade, não bastando menção a fato pretérito sem condenação definitiva. 6. A definição da fração de redução pela tentativa deve observar o grau de aproximação da consumação, admitindo-se a incidência do redutor mínimo quando percorrido avançado iter criminis. 7. A condição de assistido pela Defensoria Pública não afasta automaticamente a condenação ao pagamento das custas processuais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, “c”, e 93, IX; CPP, art. 593, III, “d”; CP, arts. 14, II, 44, 65, III, “d”, e 121, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.643.370/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJEN de 20/02/2026. STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000280-90.2020.8.05.0248, da comarca de Serrinha, em que figura como apelante Gabriel dos Santos e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso, para reduzir a pena definitiva do réu para 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 0000280-90.2020.8.05.0248